Tribunal: TJMT
Processo: 0003858-61.2016.8.11.0013
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003858-61.2016.8.11.0013
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JAQUELINE PEREIRA VEIGA - CPF: 033.758.711-63 (APELANTE), FERNANDO CISCATO BASTOS - CPF: 030.028.999-50 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO MANTENDO-SE ÍNTEGRO O ACORDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 0003858-61.2016.8.11.0013

APELANTE: JAQUELINE PEREIRA VEIGA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO A SAÚDE. CUSTEIO DE CIRURGIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PUBLICA. AUSÊNCIA DE APELAÇÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS. OMISSÃO DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADA. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. Caso em exame

1. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, assistida pela Defensoria Publica, determinando ao Município e Estado o custeio da cirurgia pleiteada e de todos os meios necessários a sua realização, porem foi silente quanto a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Publica. A Defensoria Publica não apresentou apelação nem opôs embargos de declaração para suprir tal omissão. O acórdão proferido em sede de remessa necessária retificou parcialmente a sentença para limitar a obrigação do ente publico ao custeio apenas dos procedimentos e despesas diretamente relacionados a cirurgia e devidamente comprovados como essenciais.

A Defensoria Publica interpôs Recurso Extraordinário sustentando violação ao art. 134, parágrafo 2, da Constituição Federal e a tese firmada no Tema 1002 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. A Vice Presidência determinou a devolução dos autos para verificação de possível juízo de retratação.

II. Questão em discussão

2. Saber se e cabível, em sede de juízo de retratação, a condenação do Município e do Estado ao pagamento de honorários sucumbências em favor da Defensoria Publica, quando esta não apelou da sentença omissa quanto ao tema e não houve capitulo condenatório expresso no acórdão originário.

III. Razoes de decidir

3. A Defensoria Publica não apresentou apelação nem opôs embargos de declaração visando suprir a omissão da sentença quanto aos honorários advocatícios, não tendo provocado a jurisdição para que se manifestasse sobre esse ponto, inexistindo, portanto, sucumbência que legitimasse sua insurgência recursal.

4. A manifestação constante no acórdão originário quanto a não incidência de honorários em favor da Defensoria Publica decorreu de fundamentação incidental, secundaria, sem reflexo pratico no dispositivo da decisão colegiada, pois não resultou em capitulo condenatório expresso.

5. Ainda que os Temas 1002 do Supremo Tribunal Federal e 1313 do Superior Tribunal de Justiça reconheçam expressamente o direito da Defensoria Publica a percepção de honorários sucumbências por equidade em demandas contra entes públicos diversos daquele que a remunera, não se pode, neste momento processual, condenar o Município e o Estado ao pagamento de verba honorária, sob pena de violação ao principio da proibição da reformatio in pejus.

6. Ausente recurso da parte interessada e vedada a reformatio in pejus, não se revela possível a fixação de honorários sucumbências em favor da Defensoria Publica em sede de reexame necessário ou juízo de retratação.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo de retratação negativo. Acórdão originário mantido integralmente.

Tese de julgamento:
"E vedada a fixação de honorários sucumbências em favor da Defensoria Publica, em sede de juízo de retratação ou reexame necessário, quando a sentença foi omissa quanto ao tema e a Defensoria não apresentou apelação nem embargos de declaração para suprir tal omissão, sob pena de violação ao principio da proibição da reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134, parágrafo 2; CPC/2015, art. 85, parágrafo 19.

Jurisprudência relevante citada
: Apelação Cível 08606888720178130024, TJ-MG, Rel. Des. Carlos Levenhagen, j. 20.06.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 0003858-61.2016.8.11.0013

APELANTE: JAQUELINE PEREIRA VEIGA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
juízo de retratação do acórdão
proferido pela Colenda Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça (id. 50961992), que, ao apreciar o
reexame necessário
e a
apelação
interposta pelo
Município de Pontes e Lacerda
, retificou parcialmente a sentença de primeiro grau para limitar a obrigação dos entes públicos ao custeio apenas dos procedimentos e despesas diretamente relacionados à cirurgia da parte autora e devidamente comprovados como essenciais, mantendo, no mais, a procedência do pedido.

No voto constou o entendimento no sentido de que a Defensoria Pública não faria jus ao recebimento de honorários sucumbências quando litiga contra ente público, mesmo que de esfera federativa distinta.

Em face do referido acórdão, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário, sustentando violação direta à Constituição Federal, especificamente ao art. 134, §2o, e à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.140.005/SP, Tema 1002 da Repercussão Geral, cuja redação é a seguinte: "É devida à Defensoria Pública a percepção de honorários sucumbências quando representa parte vencedora em demanda contra ente público diverso daquele que a remunera, independentemente da existência de convênio entre os entes." (id. 57201990)

O Município apresentou contrarrazões ao Recurso Extraordinário (id. 58175495).

A Vice Presidência determinou a devolução dos autos para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação.

Em razão da discussão no IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 - Tema 7, pela Seção de Direito Público deste Sodalício, foi determinado o sobrestamento dos autos.

Levantado o sobrestamento, submeto o julgamento ao Colegiado.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 0003858-61.2016.8.11.0013

APELANTE: JAQUELINE PEREIRA VEIGA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal.

No caso em exame, a parte autora, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município de Pontes e Lacerda, requerendo o custeio de cirurgia e tratamentos médicos essenciais. A sentença de primeiro grau
julgou procedente o pedido
, confirmando a tutela de urgência, e determinou o custeio do procedimento cirúrgico e despesas correlatas.

A

sentença foi omissa quanto à fixação de honorários
sucumbências
em favor da Defensoria Pública.

A

Defensoria não interpôs apelação
nem opôs embargos de declaração para suprir essa omissão.

O
Município de Pontes de Lacerda
, por sua vez, interpôs
apelação
, que foi
rejeitada
por esta Corte, tendo a decisão
transitado em julgado
no tocante à insurgência do ente público.
Restou pendente apenas a análise do reexame necessário
.

No julgamento da remessa obrigatória, esta Câmara limitou parcialmente a sentença apenas para condicionar o custeio das despesas à demonstração de sua essencialidade à realização do procedimento médico. No
voto condutor
, consignou-se, de forma incidental, que
não seriam devidos honorários
sucumbências
à Defensoria Pública quando litiga contra ente público
.

Em face desse trecho do acórdão, a Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário
, sustentando violação à Constituição Federal e contrariando a tese firmada no Tema 1002 do STF.

No acórdão proferido em sede de
remessa necessária
, a Colenda Câmara
apenas consignou, incidentalmente, entendimento no sentido da não incidência de honorários em favor da Defensoria Pública em demandas contra entes públicos
. Ressalte-se que
essa manifestação não decorreu de pedido da Defensoria
, tampouco resultou em capítulo condenatório no acórdão. Trata-se de fundamentação secundária,
sem reflexo prático
no dispositivo da decisão colegiada.

Ainda que os Temas 1002 do STF e 1313 do STJ reconheçam expressamente o direito da Defensoria Pública à percepção de honorários sucumbências por equidade nessas hipóteses,
não se pode, neste momento processual, condenar o Município e o Estado ao pagamento de verba honorária, sob pena de violação ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
, notadamente quando a parte autora (Defensoria Pública)
não apelou da sentença que nada dispôs sobre o tema
.

Nesse sentido:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO
- AÇÃO COMINATÓRIA -
SAÚDE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DEFENSORIA PÚBLICA - FIXAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - DESCABIMENTO - REFORMATIO IN PEJUS - VEDAÇÃO
. - O Tema no 1.002/STF define ser "devido o pagamento de honorários sucumbências à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra", que "deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição" -
Ausente recurso da parte interessada e vedada a reformatio in pejus, não se revela possível a fixação de honorários sucumbências em favor da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em sede de reexame necessário - Juízo de retratação negativo
.
(TJ-MG - Ap Cível: 08606888720178130024 Belo Horizonte 1 .0024.17.086068-8/001, Relator.: Des.(a) Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 20/06/2024, 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2024) Destaquei.

Ante o exposto,
deixo de exercer juízo de retratação
, mantendo-se íntegro o acórdão anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025